Tribunal: TJDFT
Processo: 0723084-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. UNIÃO ESTÁVEL. POSTERIOR. FATO NOVO. CARACTERIZADO. MATÉRIA. REEXAME. POSSIBILIDADE. PENHORA. SALÁRIO. CAPACIDADE ECONÔMICA. ALTERAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO.
1. A constituição de União Estável posterior à decisão que indeferiu a penhora de parte do salário da executada caracteriza fato novo capaz de autorizar o reexame da matéria, em razão da possibilidade de eventual mudança de sua condição financeira.
2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n.° 1.582.475/MG, alterou seu posicionamento, para, excepcionalmente, permitir a penhora de salário, quando for reservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família.
3. A constituição posterior de União Estável não é motivo suficiente, por si só, para alterar a decisão anterior que indeferiu a penhora de parte do salário da executada, sendo necessário que o exequente comprove que houve alteração de sua capacidade econômica a ponto de permitir a constrição, sem que haja, com isso, o comprometimento da subsistência e do mínimo existencial do devedor e de sua família.
4. Recurso conhecido e desprovido.